Tribunal: TJSP
Processo: 1002638-94.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual cumulada com despejo por falta de pagamento e cobrança, julgada extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do autor, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. Recurso do autor. Extinção prematura, sem oportunizar à parte autora manifestar-se a respeito dos fundamentos que embasaram a sentença. Interesse de

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual cumulada com despejo por falta de pagamento e cobrança, julgada extinta, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do autor, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC. Recurso do autor. Extinção prematura, sem oportunizar à parte autora manifestar-se a respeito dos fundamentos que embasaram a sentença. Interesse de agir que se caracteriza quando o pedido do autor puder ser alcançado pelo provimento jurisdicional buscado. Instituição do usufruto do imóvel ao réu, filho do autor.Doação da nua propriedade do imóvel pelo apelante ao neto. Alegação de cessão do usufruto do imóvel pelo filho ao seu pai, autor da ação. Exercício do usufruto que pode ser cedido, a título gratuito ou oneroso (art. 1.393 do CC). Ausência de registro da cessão de usufruto no fólio matricial que não o torna nulo de pleno direito para autorizar a decretação da extinção do processo sem a análise do mérito, pois sequer possui qualidade para tal à luz do art. 167 da Lei de Registros Públicos. Contrato de arrendamento rural firmado entre as partes a comprovar, a princípio, a existência da relação jurídica afirmada na petição inicial, constando o usufrutuário (apelado) e filho do autor na condição de arrendatário e o apelante (doador do imóvel e sem qualquer direito real sobre o bem) e pai do apelado como arrendante. Extinção afastada. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000850898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002638-
94.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante OSMIR JOSÉ DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HELDER DE BRITO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para anular a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 1002638-94.2017.8.26.0615
APELANTE: OSMIR JOSÉ DA COSTA
APELADO: HELDER DE BRITO COSTA
COMARCA: TANABI
JUIZ DE 1o GRAU: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
VOTO No 7032

APELAÇÃO. Arrendamento rural. Ação de rescisão
contratual cumulada com despejo por falta de
pagamento e cobrança, julgada extinta, sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir do
autor, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do
CPC. Recurso do autor. Extinção prematura, sem
oportunizar à parte autora manifestar-se a respeito
dos fundamentos que embasaram a sentença.
Interesse de agir que se caracteriza quando o pedido
do autor puder ser alcançado pelo provimento
jurisdicional buscado. Instituição do usufruto do
imóvel ao réu, filho do autor.Doação da nua
propriedade do imóvel pelo apelante ao neto.
Alegação de cessão do usufruto do imóvel pelo filho
ao seu pai, autor da ação. Exercício do usufruto que
pode ser cedido, a título gratuito ou oneroso (art.
1.393 do CC). Ausência de registro da cessão de
usufruto no fólio matricial que não o torna nulo de
pleno direito para autorizar a decretação da extinção
do processo sem a análise do mérito, pois sequer
possui qualidade para tal à luz do art. 167 da Lei de
Registros Públicos. Contrato de arrendamento rural
firmado entre as partes a comprovar, a princípio, a
existência da relação jurídica afirmada na petição
inicial, constando o usufrutuário (apelado) e filho do
autor na condição de arrendatário e o apelante
(doador do imóvel e sem qualquer direito real sobre
o bem) e pai do apelado como arrendante. Extinção
afastada.
Sentença
anulada.
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 3/8
PROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de
arrendamento rural cumulada com despejo por falta de pagamento e
cobrança, ajuizada por OSMIR JOSÉ DA COSTA contra HELDER DE
BRITO COSTA, julgada extinta, sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir do autor, com fundamento nos arts. 330, inciso III e 485,
inciso I, do Código de Processo Civil, cujo relatório adoto (fls. 51/52), sem
condenação em honorários advocatícios, porquanto não estabelecido o
contraditório.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 54/57), alegando que o documento acostado às fls. 17 comprova que o
apelado transmitiu ao apelante, a título gratuito, o usufruto do imóvel, tanto
que há mais de 15 anos a posse do bem vem sendo exercida pelo recorrente.
Sustenta a existência de vários contratos de arrendamento do imóvel a
terceiros, cheques não descontados e o cheque em branco assinado pelo
apelado para comprovar os fatos descritos na petição inicial.
Entende que somente com a instrução é que o
documento de cessão do usufruto, de fls. 17, poderia ser considerado
inválido, refutando a extinção do processo e informando que o mencionado
documento contém a mesma data da escritura de doação e instituição de
usufruto de modo a comprovar que o apelante é o usufrutuário do imóvel.
Recurso regularmente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao
apelante, conforme presunção do deferimento reconhecida na r. decisão
proferida às fls. 108/109.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 4/8
Contrarrazões às fls. 86/91.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice Marcondes Cesar
(fls. 107), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria
de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
112).
É o relatório.
A irresignação recursal comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, o autor é
usufrutuário vitalício desde o ano de 2001, do imóvel rural denominado Sítio
Rancho Fundo, situado na Fazenda Nova, Município de Tanabi/SP,
matriculado sob no 16.670, tendo arrendado ao réu, seu filho: a) três alqueires
para plantio de seringueiras pelo valor mensal de um plano de saúde, que vem
sendo cumprido; b) 12 alqueires de pastagens (excluída sede da propriedade
rural) pelo valor de um salário mínimo mensal.
Consta, ainda, que o réu encontra-se em débito
desde julho de 2016, perfazendo o montante de R$ 14.992,00 (16 salários
mínimos), razão da propositura da ação.
Com efeito, a ação foi julgada extinta, sem
julgamento do mérito, aos fundamentos de que o autor não possui direito real
sobre o imóvel porque o usufruto vitalício foi constituído em favor do réu e
de sua mulher (fls. 10/11), sendo assegurado ao usufrutuário o direito à posse,
uso, administração e percepção dos frutos, de modo que o apelado agiu no
exercício regular de direito (ao não efetuar o pagamento de qualquer valor ao
autor), bem assim, de que o documento de fls. 17 não garante ao autor o
direito ao usufruto por não estar registrado na matrícula do imóvel.
Entretanto, respeitado o entendimento declinado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 5/8
r. sentença, forçoso reconhecer a extinção prematura da ação, sem
oportunizar à parte autora manifestar-se a respeito dos fundamentos que
embasaram a r. sentença recorrida.
Dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo
Civil:
“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem
que ela seja previamente ouvida”.
“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que
se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
No tocante ao interesse processual, a lição de Fredie
Didier Junior:
“O exame do interesse de agir (interesse processual) passa
pela verificação de suas circunstâncias: a) utilidade e b)
necessidade do pronunciamento judicial”.
[...]
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder
propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido.
A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em
que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre
em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quando
possível, a situação jurídica do requerente” (Curso de
Direito Processual Civil, Teoria geral do processo e
processo de conhecimento, 11a. ed., 2009, p. 196/197).
Na esteira da doutrina citada, há interesse de agir
quando o pedido do autor puder ser alcançado pelo provimento jurisdicional
buscado, vale dizer, quando o que se pleiteia puder ser concedido pelo
instrumento utilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 6/8
In casu, não se ignoram os direitos de posse, uso,
administração e percepção dos frutos assegurados ao usufrutuário, o apelado
Helder e sua mulher (fls. 15/16), conforme dispõe o art. 1.394 do Código
Civil, como bem salientado na r. sentença recorrida.
Ocorre que o exercício do usufruto pode ser cedido,
a título gratuito ou oneroso, equivalendo na primeira situação a um comodato
e, na segunda, a uma locação, tal como estabelece o art. 1.393 do Código
Civil, argumentação recursal.
E nem se diga que a ausência de registro do
documento de fls. 17 o torna nulo, de pleno direito, outro fundamento da r.
sentença, para autorizar a decretação da extinção do processo sem a análise
do mérito.
Isso porque, como os fatos articulados na petição
inicial dizem respeito à cessão do direito ao exercício do usufruto e não de
sua instituição ou alienação, não tem lugar a exigência do registro do
instrumento no fólio matricial que, por sinal, sequer possui qualidade para tal
à luz do art. 167 da Lei de Registros Públicos.
Além disso, o apelante colacionou aos autos, após a
interposição do recurso e não com a petição inicial, Contrato Particular de
Arrendamento Rural firmado entre as partes, datado de 2006 (fls. 68/69), a
comprovar, em princípio, a existência da relação jurídica afirmada na petição
inicial.
Esse documento não foi submetido à apreciação do
juízo e nem expressamente impugnado pelo apelado, ou seja, a validade desse
instrumento no qual o usufrutuário, ora apelado, passou à condição de
arrendatário e o apelante (doador do imóvel e sem qualquer direito real sobre
o bem) figura como arrendante da área, é matéria que demanda uma análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 7/8
mais acurada das circunstâncias dessa negociação, pois, enquanto não
declarada a nulidade desse documento, seus efeitos estão sendo produzidos.
De outro lado, em contrarrazões, o apelado confirma
haver deixado ao encargo de seu pai, ora apelante, “... a administração da
propriedade, visto possuírem animais ali que necessitavam de cuidados
diários” (fls. 88, quinto parágrafo). E também informou que pediu ao apelante
que arrendasse a terceiro as pastagens que não estavam sendo utilizadas como
forma de suportar as despesas da propriedade (fls. 88, último parágrafo).
Entretanto, controverteu a razão da emissão dos
cheques, afirmando que foram entregues ao apelante para garantir alguns
negócios deste e informou que há cerca de quatro anos o apelante teria
abandonado o imóvel, tendo o recorrido que contratar um funcionário para
cuidar da propriedade.
E, sobre o documento de fls. 17, impugnou a falta de
reconhecimento de firmas e de registro, mas não inquinou de falsidade a sua
assinatura e de sua mulher nele lançadas.
Vale deixar registrado que o autor apelante não é
usufrutuário vitalício do imóvel, afirmação inverídica contida na petição
inicial. Os usufrutuários são o apelado e sua mulher (fls. 15/16).
Não obstante, - o usufrutuário passou à condição de
arrendatário -, situação que, em princípio, não encontra vedação no
ordenamento jurídico, mas o contexto em que esse contrato foi elaborado
necessita ser adequadamente apurado, diante do grau de parentesco entre as
partes e da versão fática apresentada pelo apelado.
Anote-se que o apelante doou a nua propriedade do
imóvel para seu neto, filho do apelado.
De qualquer forma, não se divisa a falta de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002638-94.2017.8.26.0615 -Voto no 7032 8/8
de agir do recorrente e as questões suscitadas pelas partes reclamam a devida
apuração, em cotejo com a prova documental produzida, para posterior
julgamento ou após o saneamento do processo, nos termos do art. 357 do
Código de Processo Civil.
Ademais, o ordenamento processual em vigor
prestigia o julgamento do mérito das ações como forma de efetivar o direito,
o que não impede a extinção sem a apreciação do mérito, desde que precedida
a oitiva da parte sobre o fundamento utilizado para o decreto extintivo, o que
não ocorreu na espécie.
Destarte, prematura a r. sentença recorrida, afasta-se
a decretação, de ofício, da extinção do processo sem julgamento do mérito e
determina-se o prosseguimento do feito, cabendo ao d. julgador o exame da
tutela de urgência requerida na petição inicial, sem prejuízo ao cumprimento
do disposto no art. 331, § 2o, do Código de Processo Civil.1
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO PARA ANULAR A R. SENTENÇA, DETERMINANDO-SE
O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.

SERGIO ALFIERI

Relator
1 § 2o Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno
dos autos, observado o disposto no art. 334 .